Tribunal: TJSP
Processo: 1060455-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Montagem de stand em exposição. Ação de Cobrança. Provas colacionadas aos autos suficientes para comprovar a regular prestação dos serviços pela parte autor. Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Recurso provido.